Tribunal: TJSP
Processo: 2295713-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer ajuizada pelo agravante em face da agravada – Tutela de urgência que visava a manutenção do contrato de plano de saúde do autor – Decisão que indeferiu a medida – Insurgência do requerente – Cabimento – Comprovação de contribuição por mais de dez anos e de estar o autor em tratamento médico, com quadro delicado de saúde, sem que houvesse

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer ajuizada pelo agravante em face da agravada – Tutela de urgência que visava a manutenção do contrato de plano de saúde do autor – Decisão que indeferiu a medida – Insurgência do requerente – Cabimento – Comprovação de contribuição por mais de dez anos e de estar o autor em tratamento médico, com quadro delicado de saúde, sem que houvesse qualquer comunicação prévia sobre a suspensão/cancelamento do plano – Requisitos para concessão da tutela de urgência bem demonstrados – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.